Tribunal: TJDFT
Processo: 0724201-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724201-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JAQUELINE SOUZA SCHNEID PACIENTE: EDUARDO OLIVEIRA DECAT DE MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de EDUARDO OLIVEIRA DECAT DE MOURA, em que alega a ocorrência de diversos vícios insanáveis praticados pelo d. JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, no bojo da ação penal no 0760263-68.2022.8.07.0016, os quais configurariam a ausência de justa causa para a continuidade da ação penal, autorizando, assim, o trancamento do feito. Em suma, sustenta a impetrante a nulidade do aditamento à denúncia promovido pelo Ministério Público em audiência realizada dia 02/07/2024, por ter alterado substancialmente os fatos imputados, sem reabertura da fase de defesa prévia, em flagrante violação à ampla defesa e ao devido processo legal. Destaca que o aditamento da denúncia só é cabível quando houver elemento novo surgido na instrução. Cita a Súmula 523 do STF. Alega, ainda, a nulidade da ata notarial produzida unilateralmente, sem intimação da defesa, o que comprometeria sua validade como meio de prova (verificação e certificação da veracidade e integridade dos prints da conversa via WhatsApp deferida em substituição à perícia no aparelho celular da vítima). Por fim, aponta vícios na audiência de justificação relativa à medida protetiva, ocorrida em 13/10/2022, como a ausência de intimação prévia e a nomeação de defensor ad hoc, sem respeito ao prazo legal para constituição de defesa técnica (CPP, art. 185, §§ 3o e 5o). Requer, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 26/06/2025, às 14:00h, até o julgamento definitivo do writ. No mérito, requer a concessão da ordem para: a) Reconhecer o vício decorrente do aditamento da denúncia, diante da modificação substancial dos fatos sem a existência de fato novo e sem reabertura da fase de defesa prévia; b) Reconhecer o vício na produção da ata notarial, realizada unilateralmente e sem qualquer intimação ou participação da defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; c) Reconhecer o vício na audiência de justificação, em razão de: intimação do paciente ocorrida no mesmo dia da audiência; ausência de respeito ao prazo mínimo de 10 dias previsto no art. 185, §3o, do CPP para constituição de defesa técnica; indeferimento do pedido formulado pelo próprio paciente, que requereu o adiamento para constituição de advogado particular, sendo-lhe nomeado defensor ad hoc; d) Determinar, em razão da soma dos vícios processuais descritos, a concessão da ordem para o trancamento da ação penal n.o 0760263-68.2022.8.07.0016, por ausência de justa causa e violação ao devido processo legal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da impetração. De início, importante consignar que o trancamento da ação penal, em sede de habeas do corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA RECEBIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1999178, 0714443-69.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.) Na hipótese, a denúncia ofertada em 02/10/2023 atribuiu a seguinte conduta delituosa ao paciente (ID 173892162 dos autos de origem): (...) No dia 3 de outubro de 2022, entre 8h e 18h, no EMI Bloco A, Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF, o denunciado, livre e conscientemente, causou dano emocional à vítima RAQUEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE, sua ex-companheira, prejudicando-a e perturbando-a em seu pleno desenvolvimento e visando a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, tudo prevalecendo-se das pretéritas relações íntimas de afeto. Consta dos autos que a vítima conviveu maritalmente com o acusado por aproximadamente quatorze anos, possuindo um filho em comum com ele, A., de doze anos de idade. O relacionamento foi marcado por constantes discussões e violências físicas e morais praticadas pelo denunciado, o que levou a vítima a por um fim no relacionamento em novembro de 2021. Consta também que, na data dos fatos, o denunciado, com o intuito de perturbar o pleno desenvolvimento da vítima, humilhar e ridicularizar RAQUEL, enviou, pelo aplicativo whatsapp, para amigos e familiares da ofendida uma fotografia dela e uma amiga e uma mensagem dizendo “prezados amigos e familiares venho sofrendo calúnias e mentiras da minha e mulher há cerca de um ano! Ela me ameaçou afastou do meu filho exigiu dinheiro. Venho aqui compartilhar uma foto dela no seu aniversário no nosso apartamento comprado com o suor do meu trabalho e do dinheiro em março cerca de 5 meses após a separação. Peço a compreensão de todos. Amo vcs. Abcos”. (ID 142062632). Não satisfeito, o denunciado ainda enviou diversas mensagens para o celular da vítima dizendo “tudo planejado, né? (...) Maquiavélico(...) pouca vergonha (...) Vc deve explicações não vou vender nem separar, Traidora, Ruim, Var ser um inferno” (fl. 4 do ID 142062632) Ainda no dia dos fatos, o denunciado, após pegar o filho na escola e levá-lo para almoçar, disse para o menino, também na intenção de praticar violência psicológica contra a vítima, “sua mãe não presta, sua mãe está arruinando a sua vida, sua mãe é culpada da separação”. Em consequência das condutas do acusado, a vítima sofreu danos emocionais, cf. laudo do Setor Psicossocial do Ministério Público de ID 151298477. O delito praticado ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que o denunciado e a vítima foram casados por 14 anos e possuem 1 (um) filho em comum. Estando, portanto, EDUARDO OLIVEIRA DECAT DE MOURA, incurso no art. 147-B do Código Penal, na forma dos arts. 5o e art. 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar resposta e acompanhar os demais termos da ação penal, procedendo-se de acordo com o rito previsto no CPP, inclusive com fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP – sem prejuízo da própria vítima demandá-lo, com a oitiva da(s) pessoa(s) abaixo arrolada(s), até final condenação. Recebida a denúncia, apresentada resposta, rejeitada a tese de inépcia da peça acusatória – decisão essa confirmada em segundo grau por acórdão transitado em julgado (HC 0725026-50.2024.8.07.0000) –, e designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas a vítima e testemunhas de acusação e defesa (ID 174138078, ID 175488393, ID 177769174 dos autos de origem), sobreveio aditamento à denúncia nos seguintes termos (ID 202728243 dos autos de origem): “MM. Juiz, o Ministério Público, com fundamento no art. 569 do CPP, em vista de erro material contido na denúncia oferecida ao ID 173892162, promove a seguinte correção. Ao invés de constar: “No dia 3 de outubro de 2022, entre 8h e 18h, no EMI Bloco A, Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF, o denunciado, livre e conscientemente, causou dano emocional à vítima RAQUEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE, sua ex-companheira, prejudicando-a e perturbando-a em seu pleno desenvolvimento e visando a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, tudo prevalecendo-se das pretéritas relações íntimas de afeto.” Conste a seguinte descrição: “Em data que não se pode precisar, mas no ano de 2022, e em 03/10/2022, na SQNW 300, Bloco O, Apartamento 404, Brasília/DF, o denunciado, livre e conscientemente, causou dano emocional à vítima RAQUEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE, sua ex-companheira, prejudicando-a e perturbando-a em seu pleno desenvolvimento e visando a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, tudo prevalecendo-se das pretéritas relações íntimas de afeto.” Ainda, vem requerer a realização de perícia no celular da vítima para extração das conversas mencionadas ao ID 142062632, de modo a demonstrar as datas de tais comunicações e sua integridade.” Pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte despacho: “Dê-se vista à defesa do réu para se pronunciar no prazo de 05 dias.”. Intimados os presentes, desde já. (sublinhei) Como visto, o aditamento da denúncia se limitou ao local dos fatos, sem qualquer alteração quanto à imputação delitiva. Nada obstante, ao se manifestar, a Defesa insistiu na rejeição da denúncia, ou do aditamento, pugnando, outrossim, pelo indeferimento da prova pericial (ID 203401357 dos autos de origem). O magistrado a quo, então, proferiu a seguinte decisão (ID 205272204 dos autos de origem): Conforme ata de ID 202728243, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia. A defesa do réu se manifestou contrariamente no ID 203401357. Decido. O aditamento à denúncia se deu em face dos esclarecimentos feitos pela vítima quanto ao local do fato. Assim, tem o MP o dever de emendar sua inicial acusatória para se adequar ao esclarecimento dos fatos ocorridos durante a instrução, não havendo o que se falar em rejeição da denúncia diante de seu aditamento. Da mesma forma, a contrariedade manifestada pela defesa de que não existe fato novo a determinar a emenda à denúncia cai por terra quando ela mesma afirma que a denúncia está se adequando aos esclarecimentos feitos pela vítima. A justa causa para o recebimento da emenda encontra-se no esclarecimento prestado pela vítima, prova esta que tem grande valor probatório conforme pacífica jurisprudência de nossos Tribunais. Assim, indefiro os pedidos da defesa de rejeição da denúncia. Recebo a emenda à denúncia. Designe-se audiência para a continuidade da instrução. Quanto à irresignação quanto ao pedido do MP de realização de perícia, verifico que estabelece o art. 156 do CPP: "Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante." Assim, não haveria nulidade acaso este magistrado determinasse de ofício a realização da perícia para dirimir eventual dúvida quanto à veracidade dos prints juntados. Ocorre que este magistrado não determinou de ofício a realização de qualquer prova, somente informou à vítima a necessidade de preservação da prova existente a fim de que, caso necessário, se procedesse à verificação das mensagens, inclusive com a preservação da cadeia de custódia. Ademais, tal procedimento visa o resguardo de prova que pode beneficiar tanto a acusação quanto à defesa do réu, vez que é possível se provar que a conversa travada nem existiu ou que é diversa da apresentada por meio dos prints juntados, o que pode beneficiar o réu. Assim, defiro o pedido de produção da prova pericial nos moldes requeridos pelo MP por ser medida necessária ao esclarecimento do feito. Encaminhe-se a vítima para apresentação de seu celular ao IC a fim de ser realizada a extração das conversas mencionadas ao ID 142062632, de modo a demonstrar as datas de tais comunicações e sua integridade. Int. (grifos do original) Registre-se que a decisão acima fora publicada em 31/07/2024, decorrendo o prazo legal sem qualquer insurgência da Defesa, de modo que restou operada a preclusão temporal. De qualquer sorte, mister reforçar que o aditamento à denúncia decorreu de mero erro material, em relação ao qual deu-se vista à defesa para manifestação, sendo certo que o paciente ainda será interrogado judicialmente, cuja audiência para a continuidade da instrução será realizada dia 26/06/2025 (ID 215095801 dos autos de origem). Nesse particular, merece ser registrado que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o aditamento para correção de erro material pode ser realizado mesmo após a instrução processual, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa. Sobre a matéria, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TESE DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. OMISSÕES NA DENÚNCIA OU QUEIXA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO ATÉ A SENTENÇA. INÉPCIA. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. POSSIBILIDADE. TESE DE INEXISTÊNCIA DE DOLO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. À luz do princípio pas de nullité sans grief, com fundamento no art. 563 do Código de processo Penal, não será declarada a nulidade do ato sem a efetiva comprovação do prejuízo experimentado pela parte. 2. Nos termos do art. 569 do CPP, "as omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final". 3. Não há falar em nulidade na ocorrência de fundamentação concisa para o recebimento da denúncia e seu aditamento, se presentes os requisitos do art. 41 do CPP. 4. Tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise probatório, concluído fundamentadamente pela presença de dolo na conduta do acusado, com base nos elementos de prova colhidos nos autos, o acolhimento da tese defensiva, no sentido de que a conduta do acusado não teria sido abrangida pelo elemento subjetivo, demandaria amplo revolvimento probatório, o que não se admite na via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.755.421/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021.) Em relação à ata notarial, observa-se que o documento fora juntado aos autos em 03/10/2024 (ID 213256343 dos autos de origem), vindo a impetrante impugnar a validade do documento somente em 19/05/2025 (ID 236010757 dos autos de origem). A ata notarial, descrita nos artigos 384 e 405 do Código de Processo Civil, tem como objetivo materializar o fato, o qual será transcrito exatamente como presenciado pelo tabelião. Com efeito, não se exige para a validade da ata notarial a presença de testemunhas, uma vez que o tabelião é o único narrador dos fatos registrados, de maneira que a fé pública é ínsita ao conteúdo. Nesse contexto, a tese da Defesa de que a ata notarial fora produzida de maneira unilateral, sem participação da parte acusada, o que comprometeria a credibilidade do documento, dispensa maiores considerações por se tratar se insurgência sem fundamento válido. Ademais, não há nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo, consoante preceituado pelo artigo 563 do Código de Processo Penal – ônus do qual a defesa não se desincumbiu no caso concreto. Em arremate, como bem anotado pelo Ministério Público atuante em primeiro grau (ID 236323525 dos autos de origem), “a juntada da ata notarial ocorreu em momento anterior à instrução processual, permitindo que a Defesa, se assim o desejar, produza provas em sentido oposto na audiência instrutória ou na fase do art. 402 do CPP.” Portanto, não se constata qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa. Por fim, no que concerne ao alegado vício na audiência de justificação, ocorrida em 13/10/2022, por violação ao art. 185, §3o, do CPP, bem como indeferimento do pedido formulado pelo próprio paciente, que requereu o adiamento para constituição de advogado particular, sendo-lhe nomeado defensor ad hoc, o que se observa compulsando os autos de origem é que a questão não foi submetida ao juízo de origem. Ora, questões não submetidas ao primeiro grau não podem ser invocadas neste segundo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Destarte, em que pese a irresignação da Defesa, não se constata a ocorrência de quaisquer vícios processuais capazes de obstar o prosseguimento da ação de penal. Por conseguinte, deve ser mantida a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26/06/2025. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao d. Juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora